Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. SONEGAÇÃO. MULTA FISCAL. 200% DO VALOR PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme o firme entendimento jurisprudencial desta eg. Casa de Justiça, o patamar da multa tributária de 200% (duzentos por cento), previsto na Lei Complementar Distrital no 04/1994 e na Lei Distrital 1.254/1996, regulamentada pelo Decreto n. 18.955/1997, tem como objetivo punir aquele que sonega o imposto e desestimular a reiteração da ilicitude, razões que afastam a alegação de efeito confiscatório da penalidade. Precedentes.
1.2. Considerando-se que as normas possuem presunção relativa de constitucionalidade, não há qualquer óbice à aplicação da multa em comento.
2. No caso dos autos, restou incontroverso que a parte sonegou o recolhimento de valores referentes ao ICMS, razão pela qual mostra-se acertada a multa imposta pelo fisco distrital, no percentual de 200% sobre o valor principal do crédito tributário devido.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.